Tribunal: STF
Processo: Rcl 54447
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jair Francisco dos Santos, em 7.7.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá/MT na Ação de Manutenção de Posse n. 1025581-59.2021.8.11.0041, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828:



    “Trata-se de ação de reintegração de posse proposta com pedido liminar por ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO, em desfavor de JAIR DE TAL e outros, tendo por objeto imóvel denominada Ponta da Ilha, composta por três lotes de nº 06, 07 e 08, no Loteamento Santa Izabel, com área de aproximadamente 30.000 m² (trinta mil metros quadrados), situado à margem esquerda do Rio Cuiabá, descrita na Matrícula nº 31.779, da Ficha 01, Livro 01 do Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá, limitando-se com a Rua Dom Carlos Luiz D´Amour e Rua Allan Kardec. 



    Em síntese, o requerente afirma que, desde 2002, é legítimo proprietário e possuidor de um imóvel (...) 



    Alega que, ao longo dos anos, o imóvel foi alvo de diversas tentativas de invasão, razão pela qual já obteve o reconhecimento de sua posse em várias ações judiciais visando a retirada de invasores. Aduz que tentou executar projeto de loteamento no local, mas, em virtude da edição da Lei n. 389/2015 (Uso e Ocupação do Solo), o projeto restou inviabilizado. Afirma que parte da área foi dada em comodato no ano de 2009, que realiza limpeza constante no local e que promove plantio de árvores frutíferas. (…)



      Narra que, no dia 10/07/2021, os requeridos esbulharam o imóvel, construindo barracos de lona e dividindo a área em lotes menores. Diante do exposto, pugna pelo deferimento da liminar de reintegração de posse. Com a inicial vieram os documentos. Despacho de id. 60978529 determinou a oitiva do Ministério Público. Ao id. 61145704 insurge o requerido Jair Francisco de Souza, refutando os argumentos trazidos pela parte autora, alegando que esta não demonstrou o exercício da posse. Já ao id. 62068167 o autor se manifestou quanto à petição supracitada. Parecer Ministerial recomendou o deferimento da medida liminar (id. 62639581). É o necessário. Fundamento e Decido. A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua manutenção ou reintegração na posse do imóvel ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de turbação ou esbulho. 



    (…)



    Com relação ao esbulho, além de constar nos autos boletim de ocorrência (id. 60733197), foram anexadas imagens que comprovam a invasão perpetrada em julho do presente ano, com construções improvisadas e recentes (id. 60733198). 



    Outrossim, como bem pontuou o Parquet, a área ocupada pelos réus é qualificada como Zona de Interesse Ambiental no macrozoneamento do Município de Cuiabá (lei de uso e ocupação do solo), o que afasta, por completo, a possibilidade de instalação de núcleo habitacional com forte adensamento no local. 



    Consigno ainda que, embora o requerido Jair, tenha imputado ao requerente a prática de queimadas no local, não há qualquer prova robusta capaz de comprovar a sua autoria. 



    Diante do exposto, não havendo fundamento que consubstancie a pretensão dos requeridos, uma vez que as provas documentais carreadas em cognição sumária, não exauriente comprovam os requisitos do art. 561 do CPC e o cumprimento da função social, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE da parte autora na área esbulhada descrita na inicial. 



    1. Expeça-se MANDADO DE REINTEGRAÇÃO dos autores na posse do imóvel e intimação dos réus desta decisão.



    1.a- O cumprimento do mandado deverá ser efetuado pela Secretaria de Segurança Pública - SESP, tendo em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012 (…)



      1.b - Consigne-se no mandado a necessidade de ‘observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)’, a Secretaria deverá imprimir e encaminhar o manual juntamente com o mandado.



    1.c - DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, A PROIBIÇÃO DE DEMOLIR OU DESTRUIR BENFEITORIAS REALIZADAS ficando autorizado aos requeridos a retirada de seus pertences pessoais, bem como a colher eventuais frutos que estejam prontos para a colheita. Ressalte-se que, nos termos do referido manual: ‘A corporação responsável pelo cumprimento dos mandados judiciais de manutenção, reintegração e busca e apreensão, promoverá o planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos.’



    2. OFICIE a SESP encaminhando cópia do mandado de reintegração de posse, sendo que o mandado deverá ser acompanhado dos documentos juntados aos autos necessários à identificação da área e de onde se encontram os réus.



    3. DETERMINO que a parte autora tome providências para dar ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, § 3º, do CPC, que deverá ser providenciado antes do cumprimento da liminar, sob pena de suspensão. 



    4. CITEM-SE os réus encontrados no imóvel para contestarem a ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para a defesa começa a contar a partir da intimação desta decisão (art. 564, parágrafo único, CPC).



    5. Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, no caso de descumprimento desta decisão.



    6. Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, 
§ 1º, do CPC” (doc. 2, fls. 293-296).



    2. O reclamante alega que, pela “decisão proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 1025581-59.2021.8.11.0041, violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (decisão liminar na ADPF n. 828)” (fl. 1).



    Afirma que o “processo supramencionado trata-se de ação de manutenção posse, referente a Chácara denominada Ponta da Ilha, (…) [e que] o Juízo a quo deferiu o PEDIDO LIMINAR (id.63834824), determinando a expedição de mandado de desocupação, sem que fosse observado a decisão liminar do STF na [ADPF] nº 828, no que concerne as ocupações após o inicio da pandemia” (fl. 2).



    Sustenta que, quanto à “decisão liminar do STF na ADPF n. 828, visa resguardar ocupações anteriores à pandemia e posteriores a pandemia, bem como evita qualquer superposição com o período eleitoral, a medida fora prorrogada até 31 de outubro de 2022. O Ministro destacou que, ‘’após um período de queda nos números da pandemia, houve, em junho, uma nova tendência de alta. Ele informou que, entre os dias 19 e 25 de junho deste ano, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, em todo o território nacional” (sic, fl. 8).



    Salienta não haver “dúvidas de que as razões são relevantes, eis que se funda em direito fundamental (direito à moradia e dignidade da pessoa) várias famílias, contudo, havendo o sólido risco de ocorrer uma grave tragédia quando da desocupação. Constata-se, destarte, que a situação prejudicial aos interessados somente poderá ser contornada pelo deferimento em sede de antecipação de tutela da pretensão, deferindo-se a suspensão do mandado de reintegração de posse” 
(sic, fl. 12).



    Anota ser “necessária a adoção de cautelas redobradas pelo Judiciário no presente caso, como forma de evitar eventual violação a direitos humanos fundamentais (direito à vida, moradia e dignidade da pessoa), a fim de que qualquer intervenção na área ao menos tenha sido consequência do resultado do esgotamento das vias consensuais e que assegurassem a saída pacífica dos moradores do local” (fl. 13).



    Assevera que “a decisão liminar do STF na ADPF nº 828, no que concerne as ocupações após o inicio da pandemia não foi respeitada na decisão proferida pelo Juízo a quo, devendo emprestar efeito suspensivo à decisão de expedição de mandado de desocupação, no Processo n. 1025581-59.2021.8.11.0041, ante a inobservância da liminar do STF na ADPF n. 828, que prorrogou a suspensão dos despejos e desocupações até 31 de outubro de 2022” (fl. 13).



    Pede



    “1) Julgue procedente a reclamação, a fim de atribuir EFEITO SUSPENSIVO à decisão de expedição de mandado de desocupação, no processo nº 1025581-59.2021.8.11.0041, proferida pelo Juízo Origem, ante a inobservância da LIMINAR do STF na ADPF nº 828, que prorrogou a suspensão dos despejos e desocupações até 31 de outubro de 2022. 



    2) Caso não seja concedida o pedido ora vindicado, que, seja acolhida plenamente a tese exposta, determinando a intimação da prefeitura Municipal de Cuiabá para que faça estudo sócio econômico das famílias de extrema vulnerabilidade social para que sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada, conforme decisão proferida, diante da liminar do STF na ADPF nº 828, por se tratar de invasão que ocorreu posteriormente à decretação do estado de calamidade pública pelo Novo Coronavírus. Sem prejuízo de outras medidas que se mostrarem adequadas, como o cadastramento de famílias, busca de outro local para realocá-las, dentre outras” (fl. 14).



    3. Em 7.7.2022, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente do Supremo Tribunal, requisitou informações à autoridade reclamada (doc. 6) e, em 15.7.2022, deu vista dos autos eletrônicos à Procuradoria-Geral da República (doc. 12).



    4. Em suas informações, prestadas em 12.7.2022, o Juiz da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá/MT assinalou que, “por meio da aludida arguição de descumprimento de preceito fundamental, o preclaro Ministro Luís Roberto Barroso deferiu uma medida cautelar de modo a ordenar a suspensão: 1-) das ocupações prévias a pandemia, isto é, anteriores a 20 de março de 2020; 2-) nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (fls. 6-7, doc. 8).



    Noticiou que “o presente caso não se amolda ao que prevê a ADPF, uma vez que o esbulho perpetrado pelos réus ocorrera após a pandemia. O marco fixado pela APDF é 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública, conforme o Decreto Legislativo nº 6/2020. E, no presente caso, estamos diante de esbulho à posse ocorrido em 10/07/2021” (fl. 7, 
doc. 8).



    Ponderou que, “conquanto a decisão que concedeu a liminar reintegratória tenha sido mantida em sede de agravo de instrumento, os réus, ora reclamantes pugnaram pelo recolhimento do mandado de reintegração sob o argumento da ADPF 828, o que restou indeferido por este Juízo, uma vez que o referido pleito fora objeto de recurso e teve resultado o seu desprovimento” (fl. 11, doc. 8).



    Informou também que “a demanda aguarda que a Secretaria de Estado de Segurança Pública informe a conclusão do estudo de situação de área e dê cabal cumprimento à liminar de reintegração de posse” (fl. 11, doc. 8).



    5. Em 20.7.2022, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, nos termos seguintes:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF Nº 828-MC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO PARADIGMA INVOCADO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO“ (fl. 1, doc. 14).



    6. Em 25.7.2022, o Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal, de acordo com “a análise dos autos[,] revel[ou] que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito” (doc. 16).



    7. Em 12.8.2022, requisitei informações adicionais à autoridade reclamada, para que esclarecesse eventual cumprimento da ordem de reintegração, o planejamento das medidas a serem adotadas para o cumprimento pacífico da medida e a remoção da população afetada para abrigos públicos ou outra forma de moradia adequada. Requisitei, ainda, esclarecimentos adicionais sobre o que posto na certidão emitida pelo oficial de justiça quanto a possível atuação de facções criminosas no imóvel em litígio.



    8. Em suas informações complementares, a autoridade reclamada informou que a ordem de reintegração de posse aguarda cumprimento e apontou a adoção de medidas para assegurar que sua execução seja pacífica e que a população atingida seja realocada em abrigos públicos (e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    9. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir liminar para determinar a reintegração de Ernesto Francis Arantes Penteado na posse do imóvel em foco, o juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá/MT teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    10. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) (...)



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” 
(DJe 7.6.2021, grifos nossos).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    11. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir ter a autoridade reclamada descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, inexistindo dúvida de que se trata de ocupação irregular ocorrida em 10.7.2021, ou seja, quinze meses depois da decretação do estado de calamidade instaurado em razão da pandemia de covid-19.



    Consta das informações inicialmente prestadas pela autoridade reclamada que “a parte autora propôs a demanda em razão de os requeridos terem perpetrado esbulho no dia 10/07/2021, através da construção de barracos de lona e divisão da área em lotes. A medida liminar de reintegração de posse foi deferida em 24/08/2021, após a manifestação favorável exarada pelo Ministério Público. Em sede de cognição sumária restou demonstrada a posse da parte autora e o cumprimento da função social do imóvel, através dos documentos juntados à petição inicial (...) Além da demonstração da posse, restou comprovado o esbulho perpetrado pelos réus, através de boletim de ocorrência e de imagens que revelaram as construções improvisadas, recentes e precárias” (fl. 6, doc. 8).



     



    12. A situação fática e jurídica retratada na espécie não está abrangida pela determinação de suspensão temporária de reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis ocupados antes do início do estado de calamidade. Diferente disso, foi expressamente ressalvada pela decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, fazendo-se constar a possibilidade de atuação do Poder Público para evitar que ocupações irregulares posteriores a 20.3.2020, como se deu na espécie, se consolidem. Nessa linha, consta da decisão invocada como paradigma que, “com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021).



    13. Como ressaltei em outras oportunidades, a decisão invocada como paradigma não confere autorização judicial para a ocupação forçada de imóveis urbanos ou rurais, tampouco assegura a manutenção de seus ocupantes enquanto perdurar a pandemia de covid-19, sob o argumento de se estar a dotar de proteção direito à moradia e à saúde de grupos sociais vulneráveis. Ressalte-se que essa constatação não exonera o Poder Público do dever de assegurar os direitos da população vulnerável, não desobrigando o ente estatal competente de cuidados para que seja atendida no seu direito à dignidade, tão atingido e comprometido na sociedade brasileira.



    Nos exatos termos em que deferida a tutela provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 e pela aguda crise sanitária e humanitária experimentada na sociedade brasileira, a execução das ordens de reintegração de posse de natureza coletiva de imóveis ocupados após o início da pandemia de covid-19 está condicionada, incontornavelmente, ao encaminhamento da população vulnerável deslocada desses imóveis a abrigos públicos ou ao fornecimento, pelo Poder Público, de outra forma de moradia adequada. Essas medidas parecem ter sido implementadas no caso concreto, tendo a autoridade reclamada esclarecido:



    “Em complemento ao que fora informado por este Juízo, através do Ofício n. 025/2022 – GAB2VC noticio que a ordem de reintegração de posse está pendente de cumprimento, conquanto o estudo de situação da área já tenha sido realizado, conforme documento em anexo. 



    Outrossim, este Juízo determinou a expedição de ofício ao Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral, solicitando que sejam indicados locais com condições dignas a fim de abrigar as famílias a serem retiradas do imóvel litigado, além das providências adotadas para garantir o cumprimento da ordem de forma pacífica e respeitosa aos direitos das pessoas removidas. 



    Registro que, este Juízo adotou algumas providências a fim de que as reintegrações e manutenções de posse pendentes de cumprimento nos conflitos possessórios de contorno coletivo sejam efetivadas nos moldes da ADPF 828 MC/DF, sobretudo com relação à realocação das pessoas a serem retiradas da área em conflito. 



    Dentre as providências adotadas, esta Especializada expediu ofício nº 032/2022 – GAB2VC ao Secretário de Estado de Segurança Pública, reforçando que as cautelas de praxe empregados neste Juízo continuassem sendo aplicadas, precipuamente no que versa a observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional. 



    Sob esta perspectiva, necessário frisar que o referido Manual prevê a comunicação da Ouvidoria Agrária Regional do INCRA ‘para tentar viabilizar área provisória para a qual os acampados possam ser removidos’. 



    No referido expediente, este Juízo fez constar que: 



    (...) ‘nos casos em que não houver a possibilidade de realocação dessas pessoas, deverá este Juízo ser informado no processo correspondente à ordem de reintegração/manutenção, devendo o cumprimento do comando judicial ser suspenso imediatamente. Além disso, se faz mister informar nos autos previamente ao cumprimento do mandado quais são as medidas concretas quanto à recolocação das famílias em abrigos públicos ou em locais com condições dignas’



      Com relação a suposta atuação de facção criminosa, ressalto que a única informação que este Juízo tem, é aquela posta na certidão pelo Oficial de Justiça com base no que fora dito pelos vizinhos da área. Ressalto que quando da realização do estudo de situação da área não fora certificado indícios de arma de fogo, comércio ou uso de entorpecentes, tampouco relatada a ocorrência de crimes contra pessoa ou patrimônio. 



    Entretanto, ordenei que fosse oficiado à SESP requisitando informações, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acerca de eventual atuação de facção criminosa na área sub judice. 



    Atualmente, o cumprimento da liminar de reintegração de posse aguarda informações por parte do Estado de Mato Grosso quanto aos locais com condições dignas para abrigar as pessoas a serem retiradas da área” (e-doc. 19 – grifos nossos).



    14. Na espécie em exame, a autoridade reclamada indicou ter adotado medidas preparatórias para que a população vulnerável a ser desalojada seja conduzida a abrigos públicos ou outro local apto a preservar sua saúde e tenha garantida sua incolumidade física, psicológica e social, providências imprescindíveis para que a ordem de reintegração possa ser executada em integral cumprimento ao comando vinculante emanado deste Supremo Tribunal. 



    Anote-se, ainda, que a cautela adotada pelo juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá/MT no resguardo da dignidade e da segurança da população atingida pela reintegração de posse tinha sido revelada desde a prolação da decisão reclamada, quando determinada a observância do “Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”.



    Não há nos autos elemento algum que permita concluir que a ordem de reintegração de posse do imóvel em litígio será executada com violência ou que seus ocupantes serão desamparados pelo Poder Público, pelo que não se comprova o alegado descumprimento da decisão proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-TPI.



    15. A pretensão deduzida pelo reclamante de permanecer no imóvel durante a vigência da suspensão determinada na decisão paradigma não pode prosperar, pois, se admitida, representaria incentivo às invasões de imóveis particulares e públicos, o que refoge ao elevado propósito com o qual se houve este Supremo Tribunal, no sentido de assegurar proteção aos direitos fundamentais e preservar o status quo ante daqueles socialmente vulneráveis enquanto perdurar a crise, tudo com fundamento nos ditames constitucionais.



    16. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação, registrado-se que a execução da ordem de reintegração na posse do imóvel deverá assegurar, em todo caso, sejam os ocupantes conduzidos a abrigos públicos ou outro local que lhes garanta condições adequadas de moradia, advertindo-se que eventual uso imoderado e desproporcional da força policial na execução de futura ordem de reintegração poderá ensejar a responsabilização dos agentes públicos envolvidos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora